Tribunal: TJSP
Processo: 1007104-10.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SEGURO - APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão ao recebimento do valor de 100% do capital segurado ao argumento de incapacidade laborativa parcial e permanente – Sentença de improcedência – Inconformismo – Prova pericial realizada pelo IMESC - Conclusão do expert pela incapacidade parcial e temporária – Impossibilidade de exigir-se da seguradora o pagamento de indenização pelo risco não assumido – Autor

Ementa:
SEGURO - APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão ao recebimento do valor de 100% do capital segurado ao argumento de incapacidade laborativa parcial e permanente – Sentença de improcedência – Inconformismo – Prova pericial realizada pelo IMESC - Conclusão do expert pela incapacidade parcial e temporária – Impossibilidade de exigir-se da seguradora o pagamento de indenização pelo risco não assumido – Autor recebeu indenização em percentual inferior a 100%, tal como previsto no contrato para os casos de incapacidade parcial e permanente – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000227695
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007104-10.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUCIANO DE
SOUZA BRAVO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007104-10.2016.8.26.0602 -Voto no 2.073
2
Apelação Cível no 1007104-10.2016.8.26.0602
Apelante: Luciano de Souza Bravo
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca de Origem: Sorocaba
Juiz de 1o Grau: Danilo Fadel de Castro
Voto no 2.073
SEGURO - APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão ao recebimento do valor
de 100% do capital segurado ao argumento de incapacidade laborativa
parcial e permanente – Sentença de improcedência – Inconformismo –
Prova pericial realizada pelo IMESC - Conclusão do expert pela
incapacidade parcial e temporária – Impossibilidade de exigir-se da
seguradora o pagamento de indenização pelo risco não assumido – Autor
recebeu indenização em percentual inferior a 100%, tal como previsto no
contrato para os casos de incapacidade parcial e permanente – Sentença
mantida – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença às fls.
224/229, proferida em ação proposta por Luciano de Souza Bravo em face de Tokio
Marine Seguradora S/A, a qual julgou improcedente o pedido de pagamento da diferença
recebida a título de indenização.
Nos termos da inicial, o autor foi contratado pela Toyota do Brasil Ltda., em
13/06/2013, ocasião em que a empresa firmou contrato de seguro de vida em grupo para
seus funcionários junto à ré. No contrato, a requerida comprometeu-se a cobrir morte,
indenização especial por acidente, e, ainda invalidez permanente por acidente e doença.
Ocorre que em 06/08/2014 o autor sofreu acidente de trabalho quando estava na linha de
produção, em decorrência da queda da lateral de um automóvel sobre sua perna direita.
Realizou exame de ultrassom, no qual foi constatado espessamento do trato íleo-
tibial/estiramento do ligamento colateral lateral. Posteriormente, em exame de ressonância
magnética, verificou-se a ocorrência de lesão parcial do ligamento cruzado anterior e sinais
de tróclea rasa. Recebeu auxílio doença por acidente de trabalho no período de 22/08 a
24/01/2015. Diante do seu quadro clínico, em agosto do mesmo ano solicitou o
recebimento de indenização junto à ré, mas recebeu apenas o valor de R$ 3.497,45 (três
mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007104-10.2016.8.26.0602 -Voto no 2.073
3
indenização. Alega que os exames confirmam a perda de força do membro inferior direito e
50% (cinquenta por cento) da função do joelho, razão pela qual sustenta fazer jus ao
recebimento da indenização em 100% (cem por cento) do valor segurado.
Inconformado com a r. sentença de improcedência, recorre o autor e em suas
razões de apelação (fls. 232/238), sustenta, em síntese, que embora o laudo pericial tenha
concluído pela sua incapacidade temporária e parcial para as funções laborais, a perícia
também constatou a necessidade de maior esforço para exercer as mesmas atividades, bem
como o bloqueio parcial dos movimentos do joelho direito. Entende, assim, haver
comprovação de incapacidade permanente, inclusive dado o transcurso do tempo desde a
data do acidente, sem que houvesse total recuperação.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo (fls. 86).
Em contrarrazões, a ré apontou inépcia do recurso por ausência de
impugnação da sentença. No mérito, requereu o não provimento do recurso (fls. 242/243).
É o relatório.
Afasta-se a preliminar de prejudicialidade do conhecimento do recurso,
porquanto as razões recursais atendem suficientemente o disposto no artigo 1.010 do
Código de Processo Civil, com a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de
reforma e o pedido de nova decisão, devolvendo a matéria ao Tribunal. Não se verifica,
portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade, tampouco é caso de aplicação do artigo 932,
III, do mesmo Codex.
Ausentes outras preliminares, passo ao exame do mérito.
O contrato de seguro realizado junto à ré prevê cobertura por invalidez
permanente total ou parcial por acidente, nos seguintes termos (fls. 45):
(IPA) Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente. O valor do capital
demonstrado na cobertura de IPA refere-se a Invalidez Total. No caso de
Invalidez Parcial, a indenização será de acordo com os percentuais estabelecidos
nas Condições Gerais.
A prova pericial médica produzida nos autos, realizada junto ao Instituto de
Medicina Social e Criminologia de São Paulo – IMESC (laudo às fls. 211/217) é
conclusiva no sentido de que o autor apresenta incapacidade parcial temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007104-10.2016.8.26.0602 -Voto no 2.073
4
Consoante o laudo pericial, o autor apresenta um quadro de bloqueio parcial
dos movimentos do joelho direito. Ao realizar o exame ortopédico, o perito assim
consignou (fls. 215):
JOELHO DIREITO – Cicatriz cirúrgica (05 cm) nesta direção. Ausência de dor
a apalpação e a movimentação. Ausência de encurtamento dos membros
inferiores. Ausência de contratura muscular. Ausência de atrofia muscular.
Ausência de deformidade aparente. Ausência de processo inflamatório. Apresenta
bloqueio parcial dos movimentos do joelho direito. Sensibilidade presente.
Circulação periférica normal. Reflexos normais e simétricos. Marcha sem
claudicação. PATOLOGIAS MENISCAIS: Testes meniscais (Apley, Steinmann,
Mac Murray) – Todos negativos. PATOLOGIA LIGAMENTAR (CRUZADO
ANTERIOR - LCA): Teste da gaveta anterior, Lacmann, Jerk Teste – Todos
Negativos. PATOLOGIA LIGAMENTAR (CRUZADO POSTERIOR – LCP): Stress
em valgo e varo, Teste da gaveta posterior, Godfrey – Todos Negativos.
Com base no exame físico, nos históricos clínicos e exames médicos, o
perito signatário do laudo assim concluiu (fls. 216): "O quadro sequelar determina REDUÇÃO ou
INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA, podendo ser readaptado em
função de menor complexidade".
Portanto, a lesão é avaliada de acordo com o grau de capacidade para o
trabalho e no caso do autor a lesão foi parcial e temporária para o trabalho, tanto que já
retornou às funções. Não se pode confundir a permanência da lesão ou de efeitos dela com
a capacidade de trabalho. O seguro diz com capacidade para o trabalho e sob este aspecto é
que se analisa e, no caso dos autos, o perito afirmou e reafirmou tratar-se de incapacidade
laborativa parcial e temporária.
A conclusão afina-se com a perícia do INSS, porquanto manteve-se o
segurado afastado enquanto perdurou a incapacidade para o trabalho. Ao
final, concluiu o INSS:
"Em atenção ao seu Pedido de Reconsideração, apresentado no dia 16/01/2015,
informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não
foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, incapacidade
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. (...)" (fl. 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007104-10.2016.8.26.0602 -Voto no 2.073
5
Assim, em que pese o infortúnio sofrido pelo autor, a prova pericial é
conclusiva no sentido de sua incapacidade laborativa parcial e temporária.
Nos termos da cláusula 2.2.2.2, "Não ficando abolidas por completo as
funções do membro ou órgão lesado a indenização por perda parcial será calculada pela
aplicação à percentagem prevista na Tabela para sua perda total, do grau de redução
funcional apresentado.(...)".
Portanto, como a prova existente nos autos é firme no sentido de que a
incapacidade laboral do autor é parcial e temporária, incabível exigir-se da seguradora o
pagamento de indenização de 100% (cem por cento) do capital segurado. A indenização
obedeceu ao contratado e, assim, a r. sentença da lavra do Juiz Danilo Fadel de Castro
merece subsistir pelos próprios fundamentos, também adotados.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer), nos termos requeridos pelo autor em
apelação (fl. 238).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em 5% (cinco por cento),
observada a gratuidade concedida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator